Tribunal: STF
Processo: Rcl 2352
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-09-23
Data de publicação: 2004-09-23

Ementa:
E M E N T A: RECLAMAÇÃO - INADMISSIBILIDADE - DECISÃO EMANADA DE JUIZ TRABALHISTA QUE DEFERE PEDIDO DE SEQÜESTRO DE RENDAS PÚBLICAS - ALEGADO DESRESPEITO À DECISÃO QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIU NO JULGAMENTO DA ADI 1.662/SP - INOCORRÊNCIA DA SUPOSTA TRANSGRESSÃO AO ACÓRDÃO-PARADIGMA - INEXISTÊNCIA DE QUALQUER RELAÇÃO DE IDENTIDADE ENTRE A MATÉRIA VERSADA NA DECISÃO OBJETO DA RECLAMAÇÃO E AQUELA EXAMINADA NO JULGAMENTO INVOCADO COMO PARÂMETRO DE CONFRONTO - UTILIZAÇÃO INADEQUADA DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO - CONSEQÜENTE EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTE - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.